Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-44.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000214-44.2021.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. CONFISCO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal, limitou a multa tributária em 100% do valor do tributo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da multa tributária aplicada e na possibilidade de sua redução pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo são consideradas confiscatórias.

4. No caso, a multa aplicada para a infração n.o 17.1.31 foi de 60% do tributo, enquanto a multa para a infração n.o 27.1.22 correspondeu a 30% do valor da operação, resultando em penalidade superior ao valor do tributo. A decisão de origem limitou corretamente a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, em conformidade com o entendimento do STF, afastando o caráter confiscatório da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É confiscatória a multa tributária que ultrapassa o patamar de 100% do valor do tributo, podendo ser limitada pelo Poder Judiciário para adequação ao princípio da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte manteve inalterada a sentença proferida nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal n.o 1000214-44.2021.8.11.0102
, oposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
que acolheu parcialmente os pedidos da inicial, para limitar a multa cobrada na
Execução Fiscal no 1000002-23.2021.8.11.0102 em 100% do valo do tributo e condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o crédito executado
.

Aduz que, a multa aplicada pelo Fisco Estadual e cobrada na execução fiscal não supera 100% do valo do tributo, não sendo, dessa forma, considerada confiscatória.

Sustenta que, não pode o Poder Judiciário modificar o valor da multa sob pena de modificar a legislação Estadual.

Com base nestes fundamentos, pugna rela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos do devedor, bem como para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte manteve inalterada a sentença proferida nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal n.o 1000214-44.2021.8.11.0102
, oposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
que acolheu parcialmente os pedidos da inicial, para limitar a multa cobrada na
Execução Fiscal no 1000002-23.2021.8.11.0102 em 100% do valor do tributo e condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o crédito executado
.

Argui em síntese a recorrente que a multa cobrada na execução fiscal não é confiscatória e não pode ser modificada pelo Poder Judiciário.

Pois bem. Sabe-se que no direito tributário, a

multa
punitiva é aplicada quando a autoridade fazendária
constata a existência de infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação tributária, bem como no caso de
omissão ou fraude do contribuinte.

A
multa
punitiva
é confiscatória
, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo aplicado ou que poderia ser cobrado na operação
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso dos autos, pela análise da CDA n.o 201998910 verifica-se que a multa aplicada em desfavor do ora recorrente em relação
à infração n.o
17.1.31
é a descrita no Artigo 47-E, inciso I, alínea n da Lei 7.098/98, como cito:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)
:

I -
infrações relativas ao recolhimento do imposto:

n) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas a a m deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto; [...]”

Com efeito, em relação a infração
n.o
17.1.31 da CDA n.o
201998910 a multa aplicada é de 60% do valor do tributo, não tendo que se falar nesse caso em confiscatoriedade.

Em relação a multa
constante
na infração 27.1.22
constata-se que é a disposta no Art. 47-E, III, alínea "a" da Lei 10978/19, como transcrevo:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)
:

[...]

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”.

Destarte, a multa constante na infração
27.1.22 é de 30% sobre o valor de toda a operação.

Nesse caso (
infração
27.1.22
) tenho que a multa se torna confiscatória, pois, supera o percentual do tributo que poderia ser cobrado em relação a operação.

Destarte, uma vez que o Juízo
a quo,
determinou apenas que a multa cobrada na
Execução Fiscal no 1000002-23.2021.8.11.0102 seja limitada em 100% do valor do tributo, não merece prosperar as insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025